Tribunal: TJSP
Processo: 1019628-51.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO QUE INOVA MATÉRIAS NÃO DEDUZIDAS NA VESTIBULAR. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA ACRESCIDA. TAXA DE JUROS E CRITÉRIO DE AMORTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA ESPÉCIE. TAXA DE INSERÇÃO DE GRAVAME DEVIDA. REPASSE DE IOF ADMITIDO EM SEDE DE RESP REPETITIVO.
1.- Se a parte não questionou na petição inicial a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação e

Ementa:

CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO QUE INOVA MATÉRIAS NÃO DEDUZIDAS NA VESTIBULAR. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA ACRESCIDA. TAXA DE JUROS E CRITÉRIO DE AMORTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA ESPÉCIE. TAXA DE INSERÇÃO DE GRAVAME DEVIDA. REPASSE DE IOF ADMITIDO EM SEDE DE RESP REPETITIVO.
1.- Se a parte não questionou na petição inicial a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação e do seguro prestamista, não pode, em apelação, questionar a ilegalidade dos respectivos valores
2. As Instituições Financeiras são livres para cobrar a taxa de juros em conformidade com a natureza do contrato e com o perfil de cada cliente, inexistindo qualquer lei que lhe imponha limita a essa cobrança, mesma porque sequer estão sujeitas à Lei da Usura (Súmula no. 596, STF), sendo certo, outrossim, que o limite constitucional dos juros (art. 192, § 3o., CF), que carecia de regulamentação por lei ordinária que não chegou a ser elaborada, consoante já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal (Mandado de Injunção no. 430-DF, rel. Min. Maurício Corrêa, in RTJ 156-761), já foi revogado (EC no. 40) (Súmula Vinculante no. 7). Além disso, de acordo o c. STJ, em sua Súmula no 382, "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade".
3.- Conquanto admissível, excepcionalmente, a revisão da taxa de juros, essa excepcionalidade não se verifica no caso presente, pois a taxa de juros convencionada (24,02% a.a.) é apenas ligeiramente superior à taxa média de mercado (22,23% a.a.), não sendo possível confundir para efeito de comparação a taxa de juros com o custo efetivo total, que é consignado no contrato por força da Res. Bacen 3.517/2007.
4. Especificamente quanto a tarifa de registro de contrato, cumpre salientar que se refere a serviços efetivamente prestado mediante cobrança de quantia (fls. 137) usualmente praticadas em situações parelhas, com a ressalva de que o registro é essencial como forma de propiciar segurança jurídica a terceiros em relação à existência de propriedade resolúvel titularizada por instituição financeira.
5. Recurso improvido, na parcela conhecida.